Tribunal: TJMT
Processo: 1015640-66.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015640-66.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Habitação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SANDRA CERILA DA SILVA - CPF: 000.925.261-44 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROGRAMA HABITACIONAL. PRÉ-APROVAÇÃO EM ETAPA SELETIVA. RECLASSIFICAÇÃO FUNDADA EM CRITÉRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À UNIDADE HABITACIONAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta com o objetivo de obter a concessão de unidade habitacional do Residencial Colinas Douradas, em Várzea Grande, no âmbito do
Programa Minha Casa Minha Vida
, além de reparação por suposto dano moral.

A parte autora alegou que, após ter sido pré-aprovada e sorteada na primeira fase do programa, foi excluída e reclassificada para nova etapa, na qual não foi contemplada, sem ter sido notificada previamente para regularização de sua situação cadastral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se houve nulidade no ato administrativo de reclassificação da candidata, por ausência de contraditório e ampla defesa;

(
ii
) saber se a
pré-aprovação
gera direito subjetivo à concessão da unidade habitacional ou se configura
mera expectativa de direito;

(
iii
) saber se a reclassificação e posterior não contemplação da candidata geram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reclassificação decorreu do exercício legítimo da autotutela administrativa, tendo a Administração constatado, com base em critérios legais e objetivos, a inaptidão da candidata ao Grupo I do programa, nos termos da Portaria MCID no 412/2015 e do Decreto Municipal no 71/2023.

A
pré-aprovação
em programas de seleção pública não configura direito subjetivo ao benefício, constituindo mera expectativa, subordinada à verificação dos requisitos legais.

A atuação administrativa pautou-se em razões técnicas e eliminatórias, não caracterizando ato punitivo nem exigindo contraditório prévio formal, sendo inaplicável a teoria da proteção da confiança legítima.

A ausência de ilegalidade ou arbitrariedade no procedimento de reclassificação afasta a caracterização de ato ilícito, inexistindo dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A
pré-aprovação
em programa habitacional rege-se pelo princípio da expectativa de direito, sendo a efetiva contemplação condicionada à comprovação dos requisitos legais e regulamentares.

2. A reclassificação administrativa de candidato, fundada na não comprovação dos critérios autodeclarados, configura exercício regular da autotutela administrativa e, dada sua natureza técnica e eliminatória, prescinde de contraditório formal.

3. A frustração da expectativa de contemplação, sem demonstração de ilegalidade ou abuso de poder, não gera direito à indenização por dano
moral.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 324023367, p. 2-8), tempestivamente interposto por SANDRA CERILA DA SILVA, em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande (ID 324023364 e 324023365, p. 1-8 – últimos
IDs
), que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

A Recorrente narra, em sua Petição Inicial (ID 324022894, p. 1-13), que se inscreveu no Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) para as unidades habitacionais do Residencial Colinas Douradas Etapas I e II, em novembro de 2023. Afirma ter sido inicialmente pré-aprovada e incluída na lista de sorteados do Grupo I (
IDs
324023359 e 324023360, p. 8). Contudo, foi surpreendida pela realização de um novo sorteio, sem que seu nome fosse mantido na lista de contemplados, e sem que houvesse sido notificada ou obtido qualquer justificação clara para a exclusão de sua posição inicial, tampouco oportunidade de regularizar a eventual insuficiência documental. Aduz que o ato da Administração Pública Municipal constituiu violação aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e impessoalidade (ID 324022894, p. 8).

Diante de tal quadro, a Recorrente postulou a concessão de tutela de urgência (indeferida inicialmente, vide
IDs
324023356 e 324023357), a fim de ser imediatamente
alocada
em uma das unidades habitacionais do referido residencial, e, ao final, a condenação do Município na obrigação de fazer de lhe conceder definitivamente uma unidade habitacional, além do pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), com fulcro na alegação de ato ilícito e perda de uma chance (ID 324022894, p. 11-12).

O Município Recorrido apresentou Contestação (ID 324023359, p. 1-12), arguindo, preliminarmente, a falta de interesse de agir, ao argumento de que todas as unidades habitacionais já estavam sorteadas e devidamente atribuídas. No mérito, sustentou que a posição da Recorrente era de mera
pré-aprovação
, gerando apenas expectativa de direito, e que o remanejamento para um segundo sorteio (realizado em abril de 2024, após o primeiro sorteio de novembro de 2023) ocorreu com base em critérios estritamente objetivos estabelecidos pela Portaria MCID no 412/2015 e o Decreto Municipal no
71/2023 (
IDs
324023359, p. 4, e 324023360, p. 3-6), após a verificação da falta de comprovação de requisitos para o enquadramento no Grupo I. O Município negou ainda a ocorrência de abalo extrapatrimonial, aduzindo tratar-se de mero dissabor.

A Sentença de mérito (
IDs
324023364 e 324023365 - últimos
IDs
), após analisar o conjunto probatório, afastou a preliminar e, no mérito, reconheceu a legalidade do ato administrativo de reclassificação, confirmando que a Recorrente detinha apenas expectativa de direito. O juízo a quo fundamentou a improcedência na ausência de comprovação de ilegalidade ou abuso de poder na atuação administrativa, citando precedentes que consolidam o entendimento de que a inscrição em programa habitacional não gera direito subjetivo.

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 324023367, p. 2-8), reiterando a tese de nulidade do ato administrativo por violação incontornável do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como defendendo a caracterização de dano moral pela frustração de sua confiança legítima e a perda da chance de adquirir a moradia.

O Recorrido apresentou Contrarrazões (ID 324023370, p. 1-4), pugnando pela manutenção integral da sentença, destacando que a reclassificação foi uma decorrência técnica e automática da não comprovação documental dos requisitos autodeclarados, não caracterizando sanção ou exclusão arbitrária que exigisse processo administrativo prévio.

Foi deferida a justiça gratuita à Recorrente pelo juízo a quo (ID 324023375, p. 1-2).

Os autos vieram a esta Egrégia Turma Recursal para julgamento.

É o Relatório, em síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Conheço do Recurso Inominado, porqua
nto preenchidos os pressupostos
de admissibilidade
.

Da rejeição da arguição de nulidade do ato administrativo por violação ao
contraditório
e à ampla defesa

Sustenta a Recorrente que o remanejamento de sua posição de sorteada no Grupo I para a lista do segundo sorteio (ID 324023360, p. 5, 10 – últimos
IDs
), sem prévia notificação para a defesa ou regularização da documentação, macula o ato administrativo com vício de nulidade insanável, por afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988, que assegura o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa no âmbito processual e administrativo.

Contudo, observando a complexidade e a natureza jurídica do procedimento de seleção em programas habitacionais federais geridos pelo Município, mormente aqueles que se baseiam em critérios de priorização e classificação, como o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), entendo que a tese da Recorrente deve ser integralmente rechaçada.

Em primeiro lugar, torna-se imprescindível distinguir, no âmbito administrativo, os atos de eliminação, anulação ou revogação de benefícios já concedidos – que indubitavelmente exigem a instauração de processo administrativo com todas as garantias constitucionais – dos atos de mera classificação, reclassificação ou eliminação decorrentes da fase
pré
-contratual e eliminatória de um certame social, como ocorre na hipótese
vertente
. O procedimento adotado pelo Município, conforme demonstrado no Parecer Técnico 002/2025 (ID 324023360, p. 3-6), estabeleceu uma metodologia clara: os candidatos primeiro autodeclaram o preenchimento dos requisitos, são pré-aprovados ou sorteados com base nesta declaração (ID 324023360, p. 4), e em seguida são convocados a comprovar documentalmente o afirmado.

Na situação particular da Recorrente, ela inscreveu-se e foi contemplada no 1o sorteio na posição 233 do Grupo I (ID 324023360, p. 5, 8). Ocorre que o Grupo I exige o atendimento de quatro a seis critérios de priorização, conforme o item 3.5, alínea "a", da Portaria MCID no 412/2015, combinada com o Decreto Municipal no 71/2023 (ID 324023360, p. 3-4, 5). O Município, em sua defesa, apresentou elementos probatórios que indicam que a documentação da candidata, quando analisada, não atendeu à exigência
mínima para permanecer no Grupo
I.
Por conseguinte, conforme a regra do próprio certame, ela foi remanejada, e não excluída do programa (ID 324023360, p. 5). O edital de divulgação no 19 (ID 324023360, p. 9)
publicizou
expressamente a realização de um segundo sorteio em virtude do “
não cumprimento dos requisitos/critérios estabelecidos pela portaria
nr
412/2015, pelos beneficiários já sorteados
”. Este ato de reclassificação, realizado sob o pálio da autotutela administrativa e da legalidade objetiva, visava unicamente a adequação da postulante ao grupo cujos requisitos ela comprovava, evitando o prejuízo total (ID 324023360, p. 5).

Portanto, o ato de reclassificação, ao adequar a realidade fática (documental) à regra
legal
e regulamentar do programa, representa um movimento de estrita verificação de requisitos preestabelecidos e públicos, e não um ato de caráter punitivo ou discricionário que demande a formalização de um processo administrativo prévio para exercitar a defesa contra a exclusão. A transparência e o acesso aos critérios foram garantidos através da publicidade das regras (Decreto Municipal – ID 324023360, p. 29-31) e da divulgação do Edital de Divulgação no 19/2024/SMDU/SH (ID 324023360, p. 9), que especificou o motivo geral do segundo sorteio (falta de cumprimento dos requisitos). A Administração, ao agir para dar concretude aos princípios da impessoalidade e da legalidade (Art. 37, caput, CF/88), apenas deu seguimento à fase de convalidação dos dados. A pretensão da Recorrente de que seja reconhecida a nulidade por violação do devido processo legal seria, em essência, impor uma formalidade excessiva a um mero ato de checagem técnica e eliminatória, o que não se coaduna com os imperativos de eficiência e a natureza do certame. Destarte, a alegação de nulidade formal do ato de reclassificação não pode ser acolhida.

Da ausência de direito subjetivo à moradia e da mitigação da tese da confiança legítima

Conforme reiteradamente afirmado no curso do processo, inclusive nas Contrarrazões (ID 324023370, p. 3), a essência da discussão gravita em torno do status jurídico conferido à
pré-aprovação
ou inclusão inicial na lista de sorteados em programas habitacionais públicos. A Recorrente argui que tal inclusão gerou uma "posição jurídica consolidada" e uma "confiança legítima" que não poderiam ser revogadas arbitrariamente.

Reconheço que o direito à moradia, previsto no Artigo 6o da Constituição Federal, constitui um direito fundamental de segunda geração, que impõe ao Estado o dever de formular e executar políticas públicas que visem a sua concretização. No entanto, a participação em programas de habitação de interesse social está invariavelmente condicionada à observância rigorosa das normas legais e regulamentares que disciplinam a seleção e a distribuição dos bens, garantindo a impessoalidade e a justiça distributiva, isto é, que os beneficiários sejam, de fato, aqueles que mais preenchem os critérios de vulnerabilidade definidos legalmente.

No caso dos autos, a Administração Municipal, ao atuar em consonância com as Portarias Ministeriais (em especial a Portaria MCID no 412/2015) e o Decreto Municipal (ID 324023360, p. 29-31), estabeleceu um conjunto de regras de enquadramento (conhecidas publicamente), que precedem e condicionam a atribuição final do bem. A inscrição e a subsequente inclusão na lista do 1o sorteio (ID 324023360, p. 8), baseadas em
autodeclaração
, configuram, tecnicamente, apenas uma expectativa de direito à posterior aquisição do imóvel. Esta expectativa apenas se converteria em direito subjetivo após a análise de mérito dos documentos e a verificação final da real situação socioeconômica da candidata, atestando a consonância com os critérios legais estabelecidos.

O Parecer Técnico 002/2025 (ID 324023360, p. 5) demonstrou que a Recorrente, ao ter sua documentação examinada, não comprovou o preenchimento dos critérios para o Grupo I, para o qual havia sido sorteada inicialmente, o que levou ao seu remanejamento de grupo. A despeito da legítima frustração da Recorrente, a Administração Pública não agiu de forma arbitrária; limitou-se a exercer o seu poder-dever de fiscalizar a veracidade e a adequação legal dos dados fornecidos, em prol da isonomia dos demais concorrentes e da lealdade ao interesse público.

Em hipóteses de seleção pública ou programas sociais de caráter
concorrêncial
e com recursos limitados, o princípio da confiança legítima deve ser interpretado em harmonia com os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público. O Estado não pode estar vinculado por ações que, a posteriori, se revelam em desconformidade com a lei ou que implicariam o desvio de finalidade na alocação de recursos públicos limitados.
A mera expectativa gerada pela
pré-aprovação
cede lugar à estrita observância das regras, uma vez que a política pública deve beneficiar quem efetivamente preenche os requisitos legais, e não apenas quem foi inicialmente sorteado e depois se mostrou inelegível para o grupo em que figurava. A sentença, ao reconhecer este quadro fático-jurídico, adotou a solução mais precisa e equânime, devendo ser integralmente ratificada, conforme pacificado entendimento pretoriano em casos desta natureza.

Da inexistência de ato ilícito e da ausência de dano moral indenizável

Conclui-se, pelas razões expostas nos tópicos precedentes, que o Município Recorrido exerceu regularmente seu poder-dever (autotutela), reclassificando a Recorrente com base em critérios objetivos e legais (ID 324023360, p. 5), não se configurando, portanto, qualquer ilegalidade, abuso de poder ou omissão específica que pudesse ser enquadrada como ato ilícito civil ou administrativo, elemento essencial para a configuração do dever de indenizar, seja por danos morais ou pela equivocada tese da perda de uma chance.

A Recorrente baseia seu pedido indenizatório na "frustração, insegurança e desamparo" decorrentes da conduta da Administração (ID 324022894, p. 11-12).
É
inegável o profundo dissabor e a frustração enfrentados por qualquer pessoa de baixa renda que vê a possibilidade da casa própria se afastar. Contudo, no plano jurídico da responsabilidade civil objetiva da Administração Pública (Art. 37, § 6o, da Constituição Federal), o dano moral, para ser reconhecido, necessita de um nexo causal entre uma conduta estatal ilícita (ação ou omissão ilegal) e um dano extrapatrimonial que atinja a honra, a imagem, a intimidade ou a paz de espírito de forma desarrazoada, extrapolando o limite do mero aborrecimento cotidiano.

A conduta administrativa foi técnica e, ademais, foi justificada: a reclassificação objetivou sanar a inobservância, por parte da Recorrente, dos critérios do Grupo I, para o qual havia se autodeclarado e sido sorteada inicialmente. Não houve, na atuação do Município, qualquer intenção dolosa, exposição vexatória ou negligência manifesta que pudesse ofender a dignidade da pessoa humana para além da frustração inerente à não
superação de uma etapa classificatória em um programa
concorrêncial
de distribuição de bens escassos.

A rejeição da Recorrente deveu-se à aplicação objetiva de normas imperativas, e não a um ato arbitrário ou discriminatório. O desconforto resultante da não contemplação em um certame, ainda que socialmente relevante, não se alça à categoria de dano moral juridicamente compensável. O acolhimento do pleito indenizatório nestas circunstâncias significaria uma indevida tutela do risco da atividade social, transferindo o ônus da comprovação dos requisitos – dever da candidata – para o erário público, o que, além de onerar indevidamente a coletividade, desvirtuaria a função pedagógica e compensatória do instituto do dano moral.

Por conseguinte, a manutenção da sentença que afastou a pretensão indenizatória é
medida
que se impõe, porquanto ausentes os pressupostos da responsabilidade civil do Município Recorrido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme dispost
o no art. 55 da Lei no 9.099/95,
permanecendo
suspensa a exigibilidade de tais verbas, consoante o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025